Tribunal: TJSP
Processo: 1008022-79.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Improcedência do pedido. Insurgência do requerente. Atestado. Faltas. Pedido cautelar de realização de prova em data diversa indeferido. Danos morais. Inocorrência. Inobservância do procedimento interno. Honorários. Tema 1076 do C. STJ. Decisão preservada.

Recursos desprovidos.